Tribunal: STF
Processo: Rcl 50603
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em favor de Ghabriel Ryshard Becker contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    Na petição inicial, a parte reclamante afirma que foi condenado pelos crimes tipificados no artigo 157, §2º, inciso II c/c §2º, A, inciso I do Código Penal, na forma do concurso formal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, a pena de 10 (oito) anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa, em regime fechado.



    Alega que, não conformado com a sentença, apresentou apelação a qual foi negada pelo TJPR. Na sequência, interpôs Recurso Especial. O recurso não foi admitido. Por fim, ante a inadmissão do RESp, interpôs Agravo em Recurso Especial, o qual também não foi reconhecido, conforme decisão do Ministro Presidente do STJ. 



    Acrescenta que “Conforme extrai-se da decisão, a decisão em sede de Recurso Especial agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 282/STF, Súmula 7/STJ, Súmula 83/STJ (palavra da vítima) e Súmula 83/STJ (execução da pena). Analisou o Respeitável Senhor Ministro que a defesa técnica “deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos” (eDOC 1, p. 5)



    Requer, portanto, seja, cassada a decisão denegatória Agravo em Recurso Especial (eDOC 1, p. 7).



    É o breve relatório. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).” 



    Entretanto, no presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    Assim, na hipótese, não há que ser falar em violação à competência ou à autoridade deste Tribunal a dar ensejo à reclamação.



    Ademais, consigno a impossibilidade de análise aprofundada do pedido, tendo em vista que não foram juntados aos autos o ato coator e demais documentos necessários à instrução do feito. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 1 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente